Tribunal: STF
Processo: Rcl 83233
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395, À ADI 3609 E À ADI 2135. NÃO OCORRÊNCIA. EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO EM SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 19, ADCT. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO ACRE em face de acórdão (e-doc. 04) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 837-71.2018.5.14.0402, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395, na ADI 3609 e na ADI 2135, bem como inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. O Processo nº 837-71.2018.5.14.0402 (e-doc. 02) foi movido por MARIA DAS DÔRES DA SILVA em face do reclamante visando à declaração de invalidade da mudança de regime celetista para estatutário e, por conseguinte, o adimplemento de FGTS e demais parcelas.



    3. Dos autos, extrai-se que a sentença foi pelo reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, o que foi objeto de recurso ordinário a que foi dado provimento para reconhecer a competência da referida justiça especializada para apreciação do pleito:



    EMPREGADO CELETISTA CONTRATADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DE 1988. MUDANÇA DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXEGESE DO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Na forma do entendimento fixado pelo Pleno do TST, para os empregados públicos admitidos sem concurso público antes de 5.10.1983, os quais foram considerados estáveis pelo art. 19, § 1º, do ADCT da Constituição da República, não há óbice constitucional à mudança de regime celetista para o estatutário, não ocupando, entretanto, tais empregados, cargos efetivos. Já para aqueles admitidos após 5-10-1983, sem concurso público, aplicável o entendimento de que não poderia haver alteração no vínculo de celetista para estatutário, sob pena de violação do art. 37, II, da Constituição Federal. Neste caso, persiste o vínculo celetista com suas consequências, inclusive a competência da Justiça do Trabalho para apreciação de pleitos, ao contrário do que ocorre na primeira hipótese. No caso concreto, a empregada pública foi admitida em 1986 e, portanto, não abrangida pelo art. 19 da ADCT da Constituição Federal. Daí a persistência do vínculo empregatício mesmo havendo lei local estatuindo o contrário, atraindo a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido. Persistindo o vínculo empregatício no período pleiteado, devidos os depósitos fundiários. Recurso ordinário conhecido e provido. 



    (...)



    1 RELATÓRIO 



    Trata-se de recurso ordinário interpostos pela reclamante MARIA DAS DORES DA SILVA em face da r. sentença proferida pela juíza do trabalho substituta ANA PAULA DOS SANTOS MENDONÇA, atuando na 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco, que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho a partir da transmudação do regime, ocorrido em 1994, em face da alteração do regime jurídico celetista para estatutário. 



    A reclamante/recorrente pretende a reforma da decisão, a fim de que seja considerada inválida a mudança de regime celetista para estatutário e, consequentemente, seja julgado procedente o pleito do adimplemento de seu FGTS e todas as demais parcelas vindicadas na petição inicial. 



    (...)



    2.3 Mérito 



    2.3.1. Da mudança de regime celetista para estatutário - incompetência - 



    Na inicial, narrou a reclamante que foi nomeada em 1º-7-1985, sem concurso público, para exercer o cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE). Informa que em 2-1-1994 ocorreu a transmutação de seu regime celetista para estatutário, conforme Lei Complementar n. 39/1993 e Lei Complementar n. 84/2000, de modo que foi enquadrada no cargo, segundo o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCR) do referido órgão empregador. 



    Sustenta a autora/recorrente que a eficácia legal da mudança de regime jurídico de celetista para estatutário somente pode ocorrer, de acordo com a Constituição Federal de 1988, por meio da aprovação do servidor em concurso público, cumprindo-se, porquanto, as exigências da Lei maior, sendo, então, flagrantemente inconstitucional a conversão automática, sem que tenha havido concurso, a validar tal mudança de regime, motivo pelo qual argumenta que a r. decisão em primeiro grau afronta a norma do art. 37, II da CF" e ofende a ADIN 3.609 do STF, sendo-lhe aplicável, à época, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Desse modo, entende a obreira/recorrente que lhe é devido o adimplemento do seu FGTS com os acréscimos que tratam os arts. 13 e 22 da Lei 8.036/90, desde a data de 2-1-1994, ante a invalidade da referida alteração.



    A magistrada dirimiu a questão com a seguinte fundamentação: 



    No caso dos autos, o(a) Reclamante foi admitido(a) pelo Estado do Acre em 01/07/1985, ou seja, possuía pelo menos cinco anos no serviço público por ocasião da promulgação da CF/1988, de forma que a sua situação se enquadra na previsão do art. 19 do ADCT (empregado estabilizado) Logo, a ele se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 1.150/RS, e, em consequência, válida a transmudação do regime jurídico, tendo o(a) Autor(a) perdido sua condição de celetista em 1994. Logo, esta Justiça Especializada é incompetente para processar e julgar todas as pretensões do(a) obreiro(a) a partir da transmudação do regime, em 1994, em face da alteração do regime jurídico celetista para estatutário. Sendo assim, acolho a preliminar de INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. 



    A questão versa sobre a validade ou não da transposição do regime celetista para estatutário de servidora que ingressou como celetista nos quadros do Estado, sem concurso público, em 1º-7-1985. 



    De início, observo que a sentença padece de vício material, porquanto a juíza "a quo" entendeu que entre 1º-7-1985 (ingresso da reclamante) e 3-10-1988 (promulgação da Constituição), decorreu mais de cinco anos. Este erro altera toda a conclusão do julgado, porquanto as premissas jurídicas estão corretas. 



    (...)



    Importante perceber que o entendimento diz respeito apenas aos empregados admitidos antes de 5-10-1983, os quais foram considerados estáveis pelo art. 19, § 1º do ADCT da Constituição da República. 



    (...)



    Ou seja: para aqueles admitidos sob o regime celetista após 5-10-1983 sem concurso público, e antes da edição da Constituição de 1988, aplico o entendimento de que o vínculo celetista persiste, independente de lei local que estabeleça o contrário. Eis a ementa: 



    (...)



    Já os admitidos como celetistas, sem concurso público, antes de 5-10-1983, estes têm a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT da CF de 1988, havendo a possibilidade da mudança de regime jurídico por lei local, embora não ocupando cargo efetivo, como observo dos julgados: 



    (...)



    Pois bem. No caso concreto, a obreira foi admitida em 1-7-1985, sob regime celetista, sem prévio concurso público e, portanto, após 5.10.1983 e não abrangida pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição da República. 



    Assim, aplicável o entendimento de que não poderia haver alteração no vínculo de celetista para estatutário, sob pena de violação do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    (...)



    Por conseguinte, o vínculo empregatício permanece, mesmo após 1º-1-1994. 



    Em permanecendo o vínculo empregatício, a competência para a apreciação do pedido é da Justiça do Trabalho, motivo por que deve ser reformada a decisão de primeiro grau para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho. 



    (...)



    2.3.3 Mérito do FGTS 



    Levando-se em conta a permanência do vínculo empregatício a partir de 2-1-1994, considerando-se serem devidos os depósitos fundiários neste período e o fato de ser incontroversa a inexistência da efetivação dos depósitos por parte do reclamado, a conclusão a que chego é da procedência do pedido. 



    2.4 Conclusão. 



    Dessa forma, conheço do recurso ordinário. No mérito dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido. Estando apta para julgamento, prossigo no julgamento da causa, afastando as alegações de prescrição. No mérito julgo procedente o pedido para condenar o reclamado a pagar à reclamante as prestações do FGTS a partir de 2-1-1994 parcelas vencidas e vincendas, com juros e correção monetária pertinentes, valores a serem apurados em liquidação por cálculos, observando-se a variação salarial da obreira, bem como honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da condenação. Invertido o ônus de pagamento de custas. 



    3 DECISÃO 



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário; no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento realizada no dia 28 de março de 2019. 



    (e-doc. 03, p. 1-8, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista, após agravo de instrumento e agravo a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04) assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA CELETISTA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 05.10.1988 E NÃO ABRANGIDA PELA HIPÓTESE DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT. SUBSEQUENTE LEI DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIMES JURÍDICOS, DO CELETISTA PARA O ADMINISTRATIVO, SEM O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA PRÉVIA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO ANTIGO VÍNCULO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 382/TST À PRESENTE HIPÓTESE. O Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa. No caso concreto, todavia, o Tribunal Regional consignou que a Reclamante foi admitida pelo Estado Reclamado, em 1º-7-1985, sem concurso público, sob o regime celetista. Desse modo, diante do quadro fático delineado na decisão recorrida - mormente no que se refere à adoção do regime celetista -, não se aplica ao caso concreto o pacificado e vinculante entendimento do STF, no tocante aos servidores submetidos ao regime estatutário. Em síntese: a conversão de regimes jurídicos prevista no caput do art. 39 da Constituição, deflagrada pela lei implementadora do RJU, somente pode ocorrer caso o servidor tenha sido aprovado, antes ou depois da CF/88, em concurso público. Tratando-se de antigo servidor celetista, admitido antes de 05.10.1988, sem concurso público, ficará no regime celetista até que seja aprovado em concurso, não ocorrendo a conversão de regimes, mesmo que a lei do RJU preveja tal conversão. O óbice deflui de imperativo constitucional (art. 37, II, CF/88), segundo o STF e o TST, que não é passível de saneamento pelo simples texto legal. Sem conversão de regimes, mantém-se a regência da CLT sobre a relação jurídica do respectivo servidor. Julgados desta Corte. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    (e-doc. 04, grifo nosso) 



    5. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão reclamado deve ser cassado, pois:



    Considerando que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho viola o Art. 39, caput, da CRFB/88, a ADI 2135 MC, o disposto no art. 114 da Carta Política, com redação dada pela EC 45/04, haja vista a cristalina transmudação de regime do recorrido operada pela LCE n. 39/93, a teor da ADI/DF 3395-6, na qual, em 05.04.2006, DO de 10.11.2006, o Plenário do STF confirmou a liminar concedida e dispôs que relações estatutárias não são da competência da Justiça do Trabalho; e a Súmula Vinculante n. 10, por ratificar acórdão que declarou inconstitucional a norma que dispôs acerca da transmudação de regime por órgão fracionário (turma), olvidando da ADI 3.609/AC, demanda na qual o STF modulou os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da transposição do regime do recorrido, o Estado do Acre interpôs Recurso Extraordinário.



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)



    6. Acrescenta:



    Ademais, em 11/02/2024 foi julgado o mérito da ADI 2135, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e, tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, atribuiu eficácia ex nunc à presente decisão, esclarecendo, ainda, ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários. Tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Edson Fachin e Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 6.11.2024”. 



    Desse modo, consoante amplamente demonstrado, a decisão reclamada carece de cassação por direta e literal violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 2135 MC - DF, cuja relatoria se deu sob os cuidados da E. Ministra Ellen Gracie.



    (e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)



    7. Assim, roga pela



    a-) a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada, para: 



    a.1) reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para ações desse tipo, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 3395/DF; 



    a.2) reconhecer a inexistência de direito ao FGTS para servidores públicos do Estado do Acre contratados sem concurso público antes da CF/88, em razão de terem auferido as vantagens próprias do regime estatutário no período em que requerem o FGTS, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 3.609/AC; 



    a.3) reconhecer a transmudação de regime operada por força de lei estadual, que enquadrou o servidor beneficiário na qualidade de estatutário, gozando de todos os direitos inerentes a tal condição, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 2.135 MC/DF; ou 



    a.4) reconhecer que a decisão reclamada foi prolatada com violação à Súmula Vinculante n. 10/STF, anulando-se desde seu julgamento.



    (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395, a ADI 3609 e a ADI 2135, bem como alega inobservância da Súmula Vinculante 10.



    11. O reclamante argumenta que a decisão reclamada “seguindo o acórdão regional, declarou a inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu a transmudação de regime da reclamante originária” (e-doc. 01, p. 19-20), o que implicaria violação à Súmula Vinculante 101.



    12. Afasto, desde logo, a alegação de violação à Súmula Vinculante 10, na medida em que este Supremo Tribunal Federal já decidiu que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre as normas legais e a Constituição da República. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26.10.2022 PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)



    13. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 04) não se verifica afastamento de qualquer dispositivo legal - muito menos da lei estadual indicada - sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    14. Transcrevo as ementas da ADI 3395, da ADI 3609 e da ADI 2135:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05.02.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29.10.2014 PUBLIC 30.10.2014, grifo nosso)



    Direito Constitucional. Processo Legislativo. Ação direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a EC 19/1998. Transposição de texto devidamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados durante a fase de redação do vencido, que integra o primeiro turno de votação. Autonomia do Parlamento para organizar seus procedimentos. Matéria que foi submetida e decidida no âmbito da própria Câmara dos Deputados. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Modulação de efeitos em face da cautelar anteriormente concedida pelo Plenário. I. Caso em exame 1. Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 (EC 19/1998), que versa sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, entre outros temas. 2. Os requerentes alegam inconstitucionalidade formal, uma vez que a EC 19/1998, no tocante à redação final do art. 39 da Constituição, teria sido promulgada sem que ambas as Casas Congressuais tivessem aprovado, em dois turnos de votação, as alterações ao texto constitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o processo legislativo que culminou na promulgação da EC 19/1998, em especial a fase de Redação do Vencido durante o primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados, observou o disposto no § 2º do art. 60 da Constituição, que estabelece a necessidade de discussão e aprovação em dois turnos, por maioria qualificada, para que uma proposta de emenda à Constituição possa ser considerada aprovada. Em específico, envolve a correta compreensão e delimitação do objeto do Destaque para Votação em Separado (DVS) n. 9 e dos efeitos decorrentes de sua rejeição pelo Plenário da Câmara dos Deputados. III. Razões de decidir 4. O DVS n. 9, formulado pelo bloco de oposição, restringiu-se ao caput da redação proposta para o art. 39 da Constituição, constante do art. 5º do substitutivo apreciado em primeiro turno. Submetido o destaque à deliberação, a proposição não atingiu o quórum de 308 votos. 5. A redação final do caput do art. 39 da Constituição, nos termos da EC 19/1998, entretanto, não se confunde com a que foi rejeitada na votação do DVS n. 9. A Comissão Especial, durante a fase de Redação do Vencido quando da apreciação do substitutivo em primeiro turno pelo Plenário, efetuou o translado do texto remanescente do § 2º do art. 39 (que não foi objeto do DVS n. 9) para o caput do mesmo dispositivo, o que foi aprovado pelo colegiado. Assim, no momento da Redação do Vencido, o que houve foi tão somente a transposição de texto já previamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 6. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes, tem tradicionalmente firmado posição no sentido de deferir ao Congresso ampla liberdade de conformação quanto à sua organização interna. Da separação de poderes decorre a autonomia dos parlamentos que, por um lado, assume o caráter de autonomia normativa, materializada na competência para produzir atos normativos primários, e, por outro, igualmente pressupõe autonomia organizacional, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas. Referida autonomia do Poder Legislativo abrange não apenas o momento normativo, em que se expede uma norma regimental, mas também o momento de sua aplicação. 7. Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), é competência privativa da Comissão Especial a Redação do Vencido de Propostas de Emenda à Constituição (RICD, art. 197). Após elaborada a redação pela Comissão (aprovação final em 6.11.1997), o texto foi discutido e votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (Sessão Deliberativa de 12.11.1997). 8. A alegação de irregularidade na fase de Redação do Vencido veiculada nestes autos foi apreciada pela própria Câmara dos Deputados na Questão de Ordem 10.442/1997, por meio da qual se questionou a interpretação levada a efeito pela Comissão Especial e que veio a ser rejeitada. 9. Uma vez que a Redação do Vencido integra o turno de votação (RICD, art. 195, § 1º), não é possível sustentar que o caput do art. 39 da Constituição Federal não foi objeto de votação em dois turnos. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no § 2º do art. 39 do Substitutivo do Relator e, após a Redação do Vencido, deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação obteve maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados. 10. Tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida cautelar pelo Plenário, razões de segurança jurídica e relevante interesse social (Lei 9.868/1999, art. 27) determinam a atribuição de eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida para evitar tumultos administrativos e previdenciários. IV. Dispositivo 11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com atribuição de efeitos ex nunc. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 39 e 60, caput e § 2º; Regimento Interno da Câmara dos Deputados, arts. 161, 195, caput e § 2º, 197; Lei 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: MS 24.104/DF, MS 26.062-AgR/DF, MS 34.181/DF, MS 33.731/DF, MS 34.120/DF, MS 34.115/DF, MS 34.040/DF. (ADI 2135, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.06.2025 PUBLIC 03.06.2025, grifo nosso)



    15. Como visto, na ADI 3395, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    16. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.



    17. Na ADI 3609, esta Corte declarou que a EC nº 38/2005 do Estado do Acre é incompatível com o art. 37, II, CF, na medida em que estabeleceu a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Naquela oportunidade, o STF assentou que a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. 



    18. Naquela oportunidade, o STF entendeu ser impossível resguardar a situação daqueles que ingressaram no serviço público do Acre no período de 5/10/1983 a 18/1/1994, pois, para adquirirem estabilidade deveriam obedecer aos requisitos previstos no art. 19 do ADCT. Não obstante, em virtude do elevado número de pessoas contratadas (11.554 contratados) naquele período, esta Corte modulou os efeitos da decisão a fim de que os desligamentos ocorressem a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, nomeação e posse de novos servidores.



    19. Por fim, na ADI 2135, o STF, em sede de liminar, assentou a inconstitucionalidade do art. 39, caput, da CF, com redação dada pela EC nº 19/1998, em virtude de supostas falhas durante o processo legislativo da emenda constitucional sob o argumento de que houve aprovação, sem observância de quórum, da supressão, do texto constitucional, da expressa menção ao sistema de regime jurídico único dos servidores da administração pública. 



    20. Em 02.08.2007, o pedido de medida cautelar foi deferido quanto ao caput do art. 39, CF, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 



    21. O julgamento do mérito da ADI 2135 foi finalizado em 06.11.2024, tendo o STF decidido pela inexistência de incon